Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-34.2009.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002319-34.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 181.082.611-04 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – ÉGIDE DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE MÉDICO PLANTONISTA E EVENTO MORTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Considerando os requisitos da responsabilidade civil estatal, é essencial verificar se a vítima chegou ou não com vida ao hospital. No primeiro caso, reforça-se a tese do vínculo obrigacional; no segundo rompe-se o nexo causal e a questão se desloca para a seara administrativa.

2.

Dos autos se depreende que óbito ocorreu anteriormente à constatação médica.

3.

Responsabilidade civil não configurada pela ausência de influência no evento morte. Dever de indenizar afastado.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

5.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de General Carneiro
, visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças que, em
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
sob o n. 2319-34.2009.811.0004, código 88406, proposta por
Maria de Jesus Oliveira Rodrigues
, julgou procedente os pedidos iniciais consistentes na

condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 70 (setenta) salários mínimos, com juros de mora de 1%

(um por cento) e correção monetária, pelo INPC, ambos incidentes desde a data do evento danoso (4/1/2009), bem ainda pensão mensal correspondente a 1

(um) salário mínimo, que deverá ser paga desde a data do evento danoso (4/1/2009) até a data em que o falecido completaria 69 anos de idade, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

Houve, ainda, a condenação nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o apelante assevera a ausência de nexo causal entre o óbito da vítima e a conduta adotada pelos profissionais do hospital municipal, o que impede o reconhecimento do dever de indenizar (Id. 15978992).

E, por esse motivo, requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, seja minorado o
quantum
indenizatório nos patamares inferiores aos constantes na sentença, por se tratar de município de pequeno porte e de poucas condições financeiras, o que poderá acarretar falta de recursos para áreas essenciais diante da crise econômica enfrentada pelos entes municipais na atualidade.

O recurso é isento de preparo, consoante art. 511, § 1o, do CPC/73 (Id.

15980487).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 15980482).

Feito distribuído à relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio Parecer PGJ n. 0081 72-001/2015, opinou pelo não provimento do apelo (Id. 15980489).

No Id. 15980491 os autos foram remetidos ao Departamento competente para degravação da mídia digital (CD-ROM), cumprida no Id. 15980493.

Após, Id. 15980495, proferida decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Juiz da Turma Recursal, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, devolveu os autos em razão de a demanda ter sido ajuizada em 8/4/2009, antes da edição da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Id. 28496456).

A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos encaminhou os autos ao Relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa (id. 28946956), que, por sua vez, determinou a remessa à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. Num. 34654455).

À Secretaria para retificação da autuação do feito no sistema PJe, a fim de habilitação de Sandro Marcelo Oliveira Rodrigues e outros, sucessores da autora-apelada, em razão de seu falecimento (Id. 15977489 e 15977495).

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022